Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. SUSPENSÃO. IMÓVEL. CESSÃO VERBAL DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À VALIDADE DO ATO JURÍDICO.
1. A escritura pública é da essência do ato de cessão de direito hereditário, nos expressos termos do art. 1.793 do Código Civil de 2002. Esta exigência expressa do atual código já se aplicava sob a vigência do Código Civil anterior, porque o direito à sucessão aberta era considerado bem imóvel pelo art. 44, inc. III, do Código Civil/1916, e assim persiste no atual código (art. 80, inc. II).
2. Além da suposta cessão ter ocorrido de forma verbal, também teria ocorrido a cessão de bem da herança considerado singularmente, o que, igualmente, é expressamente vedado pelo ordenamento (art. 1.793, § 2o, do Código Civil/2002), pois afeta a validade do negócio jurídico, pela inobservância da forma prescrita em lei (art. 166, inc. IV, do Código Civil/2002).
3. Em que pese a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito da imprescindibilidade da escritura pública para a cessão de direito hereditário, com fundamento na natureza obrigacional, e não real, filio-me ao posicionamento que prima pela formalidade dos negócios jurídicos que modificam a matrícula de imóvel.
4. Recurso desprovido.